Tribunal: STF
Processo: HC 90861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
   DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU AO PACIENTE O BENEFÍCIO DE
   APELAR EM LIBERDADE. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO:
   POSSIBILIDADE. PEDIDO COM NATUREZA SATISFATIVA. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO.
1.      A decisão questionada nesta ação é monocrática e
   tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo
   definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto
   constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste
   Supremo Tribunal ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
   liminar"). Precedentes.
2.      A sentença de primeiro grau concedeu
   ao Paciente o "benefício de apelar" em liberdade, não tendo
   condicionado a expedição do mandado de prisão ao trânsito em
   julgado da decisão condenatória. Precedentes.
3.      O pedido
   formulado na presente ação tem natureza satisfativa, hipótese em
   que a concessão da ordem por este Supremo Tribunal configuraria
   supressão de instância. Precedentes.
4.      Habeas corpus não
   conhecido.